Tribunal: TJBA
Processo: 0508617-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO:
0508617-15.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: JOSENILDO ALVES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA BERENGUER SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006
.
1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS
.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 -
PLEITO QUANTO À FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3, EM VEZ DE 1/6. DESCABIMENTO. DECISÃO OBJURGADA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ADEQUADA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA REDUÇÃO DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFORME O ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/2006, PERMITE A REDUÇÃO DA PENA QUANDO O AGENTE FOR PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAR À ATIVIDADE CRIMINOSA NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO É DISCRICIONÁRIA, CABENDO AO JUIZ APLICAR A FRAÇÃO QUE ENTENDER MAIS ADEQUADA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. A
LÉM DISSO, O APELANTE
POSSUI DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
TAMBÉM PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
, O QUE EVIDENCIA QUE ELE NÃO É PRIMÁRIO, COMO EXIGE O DISPOSITIVO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO CRIMINAL DO INSURGENTE, ESPECIALMENTE POR CRIMES DA MESMA NATUREZA, É UM ELEMENTO QUE
AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAR A FRAÇÃO MÁXIMA
DE REDUÇÃO.
3-

CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
0508617-15.2016.8.05.0001
, tendo
JOSENILDO ALVES DOS SANTOS
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR